Tribunal: CARF
Processo: 13433.720215/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720215/2017-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.051 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
W. G. PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE FRUTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA.
As causas de nulidade em processo administrativo fiscal estão descritas no
artigo 59 do Decreto 70.235/72 e, dentre elas, não se encontram vícios formais.
Por sinal, o artigo 60 da mesma matrícula determina a superação destes vícios.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS. MATERIAL DE
EMBALAGEM.
O material de embalagem segue o mesmo tratamento dado a qualquer
dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo produtivo é insumo, caso
contrário, não. Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das
contribuições não cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes
constituam embalagem primária do produto final, ii) quando sua supressão
implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo (contêiner refrigerado
em relação à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de
transporte em determinada embalagem.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter a glosa de créditos sobre despesas com aquisições de
caixas de papelão, cola utilizada nas caixas, cantoneiras, pallets, fitas, bandejas para melão, papel
jornal manta, saco bolha, fixador de lona, bolha vir, embalagem pet, selo PET, PET2 REC,
selador, esticador e papel (desde que tributado). Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.017, de 23 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13433.720092/2017-56, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720215/2017-59
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.051 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720215/2017-59

Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS/COFINS.
O pedido de crédito foi parcialmente deferido pela DRF, porquanto:
“Somente podem gerar créditos das Contribuições as despesas com matéria-
prima, produto intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais quais o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado”;
“O contribuinte elencou como insumos diversos materiais, tais como: caixas de
papelão, pallets, cantoneiras, colas, fitas, sacos, dentre diversos outros produtos
que, são utilizados em fase posterior ao processo de produção, no transporte, ou
confecção dos equipamentos do transporte das frutas que este produz, sendo,
assim, indeferidos, diante da transgressão aos conceitos de insumo dos artigos 66
da IN SRF 247 e 8o da IN SRF no 404”;
Uma nota fiscal de material de embalagem foi cancelada pelo fornecedor;
Algumas notas fiscais das aquisições não foram encontradas em arquivos
magnéticos ou SPED e outras apresentavam divergências com o escriturado;
Parte dos créditos apurados são de mercadorias não sujeitas a incidência das
contribuições;
Ante o reenquadramento de parte dos créditos foi feita a reapuração do rateio
proporcional entre mercado interno e exportação.
Intimada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
destaca que as aquisições que pleiteia créditos são “bens e serviços contribuírem com a
viabilização do processo produtivo adotado pelo contribuinte, nele sendo direta ou
indiretamente empregados e cuia subtração importa na impossibilidade mesma da produção,
isto é, cuia subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes”. Para demonstrar o alegado a Recorrente traz
aos autos fotos de alguns dos materiais empregados na embalagem das frutas que produz e
comercializa e planilha elaborada pela fiscalização com o conjunto das glosas.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.051 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720215/2017-59

A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade uma vez que os bens
que pleiteia crédito “fazem parte do processo de armazenamento e transporte do produto. Ou
seja, fazem parte de um processo posterior à produção do bem destinado à venda” logo
expressamente vedado o creditamento pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 2018.
Não contente, a Recorrente busca guarida nesta Casa, reiterando (com grifos) o
quanto descrito em Manifestação de Inconformidade somado a pedido de nulidade por vício
formal do Acórdão recorrido (ausência de assinatura do Presidente da Turma da DRJ) e por
cerceamento do direito de defesa por não apreciação de pedido veiculado em peça de defesa.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Em Voluntário a Recorrente apresenta dois pedidos de NULIDADE do Acórdão
recorrido: um por vício formal (ausência de assinatura do presidente de Turma) outro
por cerceamento do direito de defesa.
As causas de nulidade em processo administrativo fiscal estão descritas no artigo 59 do
Decreto 70.235/72 e, dentre elas, não se encontram VÍCIOS FORMAIS. Por sinal, o
artigo 60 da mesma matrícula determina a superação destes vícios. É claro que a falta de
assinatura ou ainda, a assinatura por pessoa incompetente pode gerar nulidade (art. 59, I
do Dec. 70235/72), no entanto, o que ocorre no presente caso é que a relatora do
processo na DRJ acumula o cargo de presidente de Turma.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA culmina em nulidade do julgado -
claro, desde que existente – e, sem prejuízo de ser algo prolixo e um outro tanto
genérico, o Acórdão da DRJ analisa em suas três últimas páginas os argumentos da
Recorrente – tanto que esta última sequer aponta qual(is) tese(s) não foi(ram)
enfrentada(s).
Antes de adentrar o mérito, um pequeno alerta, a fiscalização, além dos créditos
decorrentes da aquisição de MATERIAL DE EMBALAGEM, glosa outros, dentre
estes o de aquisição de produtos não sujeitos aos pagamentos das contribuições. Em seu
arrazoado a Recorrente deixa claro que apenas se insurge contra a glosa de material de
embalagem descrita no item 3.1 do Despacho Decisório. Portanto, para as aquisições de
materiais de embalagens não sujeitas ao pagamento das contribuições a glosa deve ser
mantida – não apenas por PRECLUSÃO, mas também por expressa proibição legal
(art. 3° § 2° II das Lei 10.637/02 e 10.833/03).
Fixado o antedito, o MATERIAL DE EMBALAGEM segue o mesmo tratamento
dado a qualquer dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo produtivo é
insumo, caso contrário, não. Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo
das contribuições não cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes
constituam embalagem primária do produto final, ii) quando sua supressão implique na
perda do produto ou da qualidade do mesmo (contêiner refrigerado em relação à carne
congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de transporte em determinada
embalagem.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.051 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720215/2017-59

A Recorrente tem como atividade empresarial a produção e comercialização de frutas
como manga, melancia, mamão e melão; frutas que demandam cuidados extraordinários
em seu transporte para evitar perdas. Destarte, não obstante o uso do material de
embalagem seja pós processo produtivo (e com isto não essencial ao mesmo), este
material é relevante ao processo, sendo possível o creditamento.
Portanto, deve ser revertida a glosa vinculadas com as aquisições de caixas de papelão,
cola utilizada nas caixas, cantoneiras, pallets, fitas, bandejas para melão, papel jornal
manta, saco bolha, fixador de lona, bolha vir, embalagem pet, selo PET, PET2 REC,
selador, esticador e papel (neste último caso, desde que tributado).
Todavia, dentre os bens objeto de glosa listados no Anexo I do despacho decisório,
outros há que não se qualificam como material de embalagem, nomeadamente Fio
torcido, agr óleo, termógrafo, scfrutas, novotex, viva bd25, temperatura MOD,
manutenção de equipamentos, fitilho, TNT, Agrop MPP, óleo yamalube, filhito chicote,
orthene, bomba alimentadora, faca roçadeira, assento universal, reparo da bomba de
direção, haste para estufa de mudas, aditivo para radiador, elemento combustível,
elemento filtro sucção, elemento primário, elemento secundário, filtro de óleo
lubrificante, filtro de pressão e Arte final.
É claro que em alguns casos (especialmente os relacionados com manutenção de
tratores) é possível conjecturar o vínculo de pertença ou de pertinência com o processo
produtivo. Contudo, a Recorrente desiste expressamente de qualquer pedido que não
àqueles descritos na Manifestação de Inconformidade, o que leva a reversão da glosa
somente das aquisições de materiais de embalagem.
Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário e a ele
dou parcial provimento para reverter as glosas das aquisições de caixas de papelão, cola
utilizada nas caixas, cantoneiras, pallets, fitas, bandejas para melão, papel jornal manta,
saco bolha, fixador de lona, bolha vir, embalagem pet, selo PET, PET2 REC, selador,
esticador e papel (desde que tributado).

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para reverter a glosa de créditos sobre despesas com aquisições de caixas de papelão,

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.051 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720215/2017-59

cola utilizada nas caixas, cantoneiras, pallets, fitas, bandejas para melão, papel jornal manta,
saco bolha, fixador de lona, bolha vir, embalagem pet, selo PET, PET2 REC, selador, esticador e
papel (desde que tributado).

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital